Tribunal: TJDFT
Processo: 0722170-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722170-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENICE DA SILVA NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRENICE DA SILVA NASCIMENTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DO NASCIMENTO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de ação que objetiva cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. A ação foi proposto pela primeira agravante em desfavor do Distrito Federal. A decisão recorrida julgou procedente a impugnação interposta pelo ora agravado e determinou fosse decotado o excesso de execução, uma vez que o título executivo já transitou em julgado. Como argumento, destacou-se não ser possível substituir o índice de correção monetária, em face de preclusão. Paralelamente, a decisão agravada homologou os cálculos apresentados pelo ora agravado. (ID 94558242, autos originais). Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que “a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC (...).” Alegam que “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal(...).” Sustentam aplicar ao caso o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando do julgamento do AREsp no 1.835.955/DF, o qual “firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Defendem que “restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral.” Discorrem sobre a necessidade de aplicação do IPCA-E, a partir de 30/06/2009, como fator de correção monetária do crédito exequendo, de acordo com o decidido pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE. Defendem a inocorrência de preclusão, uma vez que o juízo a quo não observou “a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947, e agora da ADI 5348...”. Pleiteiam, ao final, seja concedido o efeito suspensivo a fim de “rejeitar a impugnação do(a)(s) Agravado(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência.” Preparo recolhido (ID 27173979). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço o recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A ausência de um dos requisitos, portanto é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelos agravantes, uma vez que a questão sobre a aplicação do índice de correção monetária (IPCA-E), em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e sua eficácia nos cumprimentos de sentença em curso, bem assim a discussão acerca da preclusão é ainda bastante controvertida, necessitando de um melhor exame. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, o efeito suspensivo ao agravo, apenas para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator